Tribunal: TJMT
Processo: 1005570-98.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005570-98.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RAPHAELLA ARANTES ARIMURA - CPF: 357.205.748-59 (ADVOGADO), ADRIELE MIRANDA NASCIMENTO - CPF: 027.183.621-03 (AGRAVANTE), UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA - CNPJ: 42.163.881/0001-01 (AGRAVADO), EDUARDO LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 919.108.037-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE COBERTURA
- INDEFERIMENTO DA
LIMINAR PARA
REALIZAÇÃO DE CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA NÃO ESTÉTICA EM FUNÇÃO DE EMAGRECIMENTO DRÁSTICO PROVINDO DE CIRURGIA BARIÁTRICA – AUSÊNCIA DE REQUISITO ESSENCIAL À CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA, QUAL SEJA, O PERIGO NA DEMORA – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 300, do CPC,
a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso, embora haja probabilidade do direito da agravante, não se vislumbra, nesse momento processual, qualquer urgência para realização do procedimento cirúrgico pleiteado, uma vez que, conforme documentos juntados, há tão somente indicação de operação com “brevidade máxima”. Embora o relatório médico indique a necessidade da realização dos procedimentos, o especialista deixa de especificar o caráter de urgência e emergência destes.

Não há, portanto, prova pré-constituída apta a demonstrar qualquer perigo à saúde física ou emocional da agravante com a eventual demora para a realização da cirurgia reparadora decorrente de cirurgia bariátrica realizada.

Assim, conclui-se que não restou evidenciado o perigo da demora a autorizar o deferimento da medida liminar, afastando, neste momento processual, a situação de perigo de dano grave.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por ADRIELE MIRANDA NASCIMENTO em face de decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 1007367-83.2022.8.11.0041, ajuizada em desfavor de UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada para determinar que a Agravada autorize e custeie a realização de cirurgia plástica reparadora pós-bariátrica.

Em suas razões, a agravante sustenta que foi submetida a uma cirurgia de gastroplastia redutora (cirurgia bariátrica) e emagreceu 51 quilos, contudo, ficou com uma grande quantidade de sobra de pele, circunstância que afeta diversas regiões de seu corpo, causando transtorno de ordem física (deformidade corporal, diástase dos retos abdominais, hipermastia severa, ptose mamária severa – grau III, dermolipodistrofias severas, quadros de dermatite infecciosa), além de transtornos de natureza psicológica (sofrimento emocional, angústias, irritabilidade, baixa autoestima, frustrações).

Aduz que foi indicada pelo médico a internação e realização dos procedimentos cirúrgicos reparadores não estéticos, constando indicação para que as cirurgias citadas sejam realizadas com brevidade máxima, eis que a Agravante apresenta diagnóstico que agrava o seu transtorno físico e psicológico, além de inviabilizar o tratamento da patologia de forma integral.

Informa que o único tratamento para o quadro apresentado é a conduta cirúrgica, transcendendo o patamar da estética, e que apresentou a solicitação administrativa para a autorização e consequente concretização das referidas intervenções cirúrgicas junto a unidade da Agravada, mas não obteve resposta.

Defende que a Agravada está subordinada às normas e à fiscalização da ANS (artigo 1o, I, §1o da Lei 9.656/98) e a resolução de n° 319 da ANS prevê uma multa se a operadora deixar de informar por escrito os motivos da negativa de cobertura previstos em lei, de modo que, sempre que solicitado pelo beneficiário, poderá pagar multa de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Assevera que os relatórios amealhados à exordial comprovam, de maneira incontroversa, a necessidade da realização das cirurgias em caráter de urgência, sendo que o laudo psicológico possui descrição minuciosa dos transtornos emocionais que estão abalando a Agravante.

Defende que a tutela de urgência sob comento é medida totalmente reversível, pois, caso mais adiante se resolva pela sua revogação, os pagamentos poderão ser cobrados do Agravante.

Assim, requer a concessão do efeito ativo ao recurso, determinando-se que a Agravada autorize e custeie integralmente a realização dos procedimentos cirúrgicos não estéticos, conforme a indicação médica, a ser realizada em rede credenciada e sob a responsabilidade de equipe médica credenciada, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, com a ressalva de que, na hipótese de não haver equipe médica conveniada especializada para realização das cirurgias, fica a Agravada obrigada a contratar e custear integralmente honorários de médicos particulares da confiança da Agravante, bem como todos os procedimentos necessários e relacionados ao seu tratamento, sejam exames, drenagens e outros diretamente ligados às cirurgias reparadoras, necessários à recuperação da saúde da Agravante, sob pena de multa diária de R$ 3.000,00 (três mil reais).

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 123460980).

Contraminuta da parte agravada (ID 130769193).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por ADRIELE MIRANDA NASCIMENTO em face de UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO, alegando ter sido submetida a uma cirurgia de gastroplastia redutora (cirurgia bariátrica) por ser portadora da patologia denominada obesidade mórbida e comorbidades, associada ao seu sobrepeso.

Esclarece que, em razão do bem-sucedido procedimento, emagreceu 51 quilos e que, devido a isso, ficou com uma grande quantidade de sobra de pele em diversas regiões do corpo, causando-lhe transtornos de ordem física (deformidade corporal, diástase dos retos abdominais, hipermastia servera, ptose mamária severa – grau II, dermolipodistrofias severas, quadros de dermarite infecciosa), além de transtornos de natureza psicológica (sofrimento emocional, angústias, irritabilidade, baixa autoestima, frustrações).

Argumenta que o médico que a assiste prescreveu a internação e realização dos procedimentos cirúrgicos reparadores não estéticos, quais sejam: reconstrução da mama com prótese e/ou expansor / Mamoplastia bilateral (x2); (ii) 30101271 – dermolipectomia abdominal para correção de abdômen em avental (x1); (iii) 31009050 – diástase dos retos abdominais / Correção cirúrgica – plicatura dos músculos retos abdominais (x1); (iv) 30212189 – correção de lipomatose – áreas: flancos, dorso, quadril, face interna das cocas e culotes (x4); (v) 30101557 – extensos ferimentos, cicatrizes ou tumores – exérese e rotação de retalho fascicutâneo ou axial (x2) – coxoplastia/cruroplastia bilateral.

Esclarece que, além disso, o relatório médico aponta a necessidade de fornecimento de alguns materiais, insumos e procedimentos, visando ao bom restabelecimento de sua saúde.

Afirma que submeteu a prescrição médica à análise do plano de saúde, requerendo autorização e cobertura do tratamento, mediante e-mail em 17.1.2022, com reiteração em 19.1.22, e também presencialmente junto à unidade da ré, mas já se passaram 21 dias úteis sem qualquer pronunciamento, o que a fez enviar novo e-mail em 15.2.2022, mas quedou-se inerte.

Requereu, a título de tutela de urgência, seja determinado à ré que autorize e/ou custeie integralmente a realização das cirurgias plásticas reparadoras não estéticas, cirurgia corretiva, nos moldes prescritos pelo médico, bem como dos materiais, procedimentos, insumos e medicamentos pós-cirúrgicos prescritos, que devem ser realizados em rede credenciada pela requerida e sob a responsabilidade da equipe médica credenciada no prazo de 48h (quarenta e oito horas), sob pena de multa diária no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Ao analisar o pleito, o Magistrado de piso entendeu que a parte autora não logrou êxito em comprovar a urgência na realização de tais procedimentos cirúrgicos, razão pela qual, indeferiu a tutela pleiteada, o que motivou a interposição do presente agravo de instrumento.

Pois bem.

A questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam:
a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
(CPC, 300).

Assim, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

No caso concreto, embora haja probabilidade do direito da agravante, não se vislumbra, nesse momento processual, qualquer urgência para realização do procedimento cirúrgico pleiteado.

Conforme documentos de ID 78575604 há tão somente no relatório médico a menção à necessidade de operação com “brevidade máxima”.

Não consta, porém, qualquer recomendação de urgência para a cirurgia, tendo em vista riscos à saúde da agravante. Ou seja, não há qualquer menção no referido relatório médico de que se trata de procedimento de urgência.

Da mesma forma, a avaliação psicológica não faz qulauqer menção à urgência (ID 78575607).

Lado outro, como bem ressaltou o magistrado de piso:

“Contudo, inobstante a probabilidade do direito, não restou demonstrado nos relatórios médicos a necessidade de cirurgia em caráter de urgência, bem como não há comprovação de risco à saúde emocional da autora que justifique o deferimento da tutela provisória nesta fase processual.”

Não há, portanto, prova pré-constituída apta a demonstrar qualquer perigo à saúde física ou emocional da agravante com a eventual demora para a realização da cirurgia reparadora decorrente de cirurgia bariátrica realizada.

Assim, conclui-se que não restou evidenciado o perigo da demora a autorizar o deferimento da medida liminar, afastando, neste momento processual, a situação de perigo de dano grave.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COM PEDIDO COMINATÓRIO. PLANO DE SAÚDE. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. INCONFORMISMO DA AUTORA. PROCEDIMENTOS RELATIVOS À PELE APÓS CIRURGIA BARIÁTRICA. AUSÊNCIA DE REQUISITO ESSENCIAL À CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA, QUAL SEJA, O PERIGO NA DEMORA. Bariátrica realizada em 2016, relatório médico apresentado para a realização dos procedimentos ora perseguidos expedido há mais de um ano. Tutela de urgência, sem contraditório, é medida excepcional. Recurso não provido.” (TJ-SP, Agravo de Instrumento no. 2271098-32.2020.8.26.0000, Relator: Piva Rodrigues, 9a Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PROCEDIMENTO CIRÚRGICO - CARÁTER ELETIVO - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - AUSÊNCIA DE REQUISITOS - INDEFERIMENTO. - Constatando, em laudo médico, que a troca do neuroestimulador medular é considerado procedimento de caráter eletivo, e não comprovada a urgência da cirurgia, evidente a ausência do requisito do perigo da demora. - A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, ausentes tais requisitos, o pedido será indeferido.” (TJ-MG, Agravo de Instrumento no 1.0000.21.016011-5/001, Relator: Des. Sérgio André da Fonseca Xavier, 18a CÂMARA CÍVEL, Julgado em 27/04/2021)

Não restando demonstrada a efetiva necessidade do tratamento nos moldes postulado na exordial, verifica-se não ser cabível a concessão da tutela provisória de urgência, vez que não restaram comprovados os requisitos do art. 300 do CPC.

Diante dessas considerações, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022